Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725199-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IGOR RIBEIRO GOMES em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707378-41.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, deferiu, no dia 29/04/21, a liminar de busca e apreensão do automóvel, nos seguintes termos (ID 27898113), alegando o Agravante que, até a presente data, não foi citado ou intimado. Contrarrazões em ID 28828919. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 32595650. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento (ID 32639434). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 33084130). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 24/02/2022, foi proferida sentença de mérito pela 4a Vara Cível de Taguatinga, que ostenta o seguinte dispositivo: Por tais fundamentos, ao tempo que confirmo os efeitos da medida específica, julgo PROCEDENTE o pedido e, reconhecendo a existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, tornar definitiva a posse e o domínio do autor frente ao veículo automotor descrito nos autos, VW / POLO 1.0, cor branca, ano/modelo 2019/2020, Placa PBX 5849, Chassi 9BWAG5BZ3LP092067. Resolvo, em consequência, o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno, outrossim, a parte ré pagar os honorários advocatícios da parte adversa, que os arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada esta decisão em julgado, e não havendo requerimento de eventual cumprimento de sentença, arquivem-se É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022 14:55:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador